Tribunal: TJDFT
Processo: 0739093-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL. LIMITE DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE DANOS.
1. A companhia telefônica, enquanto concessionária de serviço público, deve prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, continuamente, sob pena de ser compelida a tanto e a reparar os danos causados (art. 22 do CDC).
2. Incabível a reparação de danos materiais se, além de não quantificados, não restaram comprovados os prejuízos sofridos.
3. O mero descumprimento contratual não gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a demonstração da violação aos direitos da personalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.